Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se da fase de cumprimento de sentença instaurada pelo Distrito Federal para cobrança da verba honorária sucumbencial (ID 64153034). O requerente trouxe planilha de cálculo em que atualiza o valor da causa pela taxa Selic (ID 64153035). No entanto, a atualização do valor da causa, que será utilizada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve se dar apenas mediante correção monetária, sem a incidência de juros ou da taxa Selic, que já os engloba. Uma vez que a condenação foi arbitrada em percentual sobre o valor da causa, a atualização do débito exequendo pela Selic só incide a partir da intimação da parte executada para pagamento. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para retificar a planilha de cálculo nos termos expostos. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator